Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-66.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Embargos de Declaração. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva da seguradora em face do proprietário do veículo que colidiu com o automóvel segurado. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que restou decidido e bem fundamentado. Omissão não configurada. Oposição para fins de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.